Tribunal: STF
Processo: HC 241553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renaldo Ferreira Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 907.912/SP, Relator o Ministro Reynlado Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 24 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, I e II, n/f do art. 70, (por duas vezes), e no art. 157 §§ 1º e 3º, n/f do art. 14, II (por duas vezes), n/f do art. 69, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para, reconhecendo a hipótese de continuidade delitiva, redimensionar as sanções do paciente a 18 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, além de 26 dias-multa. Deduzido pedido de revisão criminal foi indeferido pelo Tribunal local.



    Neste writ a defesa sustenta que deve ser revista a dosimetria da pena, fixando-se a pena do crime mais grave no mínimo legal e reduzindo-se a pena em 2/3 em razão da tentativa. 



    Ressaltou que “não há elementos que indiquem a necessidade de adoção de fração que não seja a máxima para diminuição da pena. Isto porque, apesar dos relatos dos policiais militares, ninguém foi atingido pelos disparos, nem mesmo a viatura.”



    Requer, ao final, a concessão da ordem 



    “(…) para que a pena do recorrente seja reformada, fixando a pena do crime mais grave no mínimo legal, reduzindo a pena em 2/3 em razão da tentativa, em razão dos fundamentos expostos no presente agravo.”  



    É o relatório. Fundameto e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO FORMAL E ROUBO CONSUMADO, AMBOS OS CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM INCREMENTO EM 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIDA A MODALIDADE TENTADA DO LATROCÍNIO. APLICADA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/2. POSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO CONCUSO FORMAL E EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO EM 1/6 (DUAS VÍTIMAS). POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA COM O CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E NOS INCREMENTOS OPERADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 3. A pena-base do paciente, pelo crime de latrocínio, foi exasperada em 1/6, em razão de seus maus antecedentes, resultando em 23 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência, as penas foram acrescidas em 1/6, resultando em 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade tentada do delito, as sanções foram reduzidas em 1/2, em razão do iter criminis percorrido, ficando as reprimendas fixadas em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 6 dias-multa. Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes (duas vítimas), as penas foram exasperadas em 1/6, totalizando 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 7 dias-multa. Precedentes. 4. Reconhecida a continuidade delitiva com o crime de roubo perpetrado, as sanções foram exasperadas novamente em 1/6, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 18 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, e 26 dias-multa (conforme estabelecido no acórdão de apelação). Precedentes. 5. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na dosimetria da pena do paciente, a qual observou a técnica e os percentuais de aumento normalmente adotados por esta Corte de Justiça, que aplica a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável e circunstância agravante ou atenuante. 6. Em relação à tentativa, a redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque a Corte estadual reconheceu expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que consoante se depreende do relato das vítimas (fls. 17/18 e fl. 53), da r. sentença condenatória (fls. 21/22) e do v. acórdão (fl. 28), no intuito de assegurar a impunidade do roubo praticado, o paciente passou, por reiteradas vezes durante a fuga, a alvejar as autoridades policiais que estavam em sua perseguição com projeteis de arma de fogo (e-STJ, fl. 145), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ele potencializou o risco de ceifar a vida das vítimas ao efetuar múltiplos disparos contra as viaturas policiais, não consumando o intento homicida por erro na sua execução (e-STJ, fl. 146). 7. Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/6, em razão de seus maus antecedentes, resultando em 23 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência, as penas foram acrescidas em 1/6, resultando em 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade tentada do delito, as sanções foram reduzidas em 1/2, em razão do iter criminis percorrido, ficando as reprimendas fixadas em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 6 dias-multa. Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes (duas vítimas), as penas foram exasperadas em 1/6, totalizando 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 7 dias-multa. 



    Ressalto que nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 20/9/2023 - grifo nosso). 



    Ao final, reconhecida a continuidade delitiva com o crime de roubo perpetrado, as sanções foram exasperadas novamente em 1/6, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 18 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, e 26 dias-multa (conforme estabelecido no acórdão de apelação). Nesse ponto, observo que "relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se do aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp n. 398.516/RN, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 1º/8/2016). 



    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na dosimetria da pena do paciente, a qual observou a técnica e os percentuais de aumento normalmente adotados por esta Corte de Justiça, que aplica a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável e circunstância agravante ou atenuante. 



    Por fim, ressaltei que em relação à tentativa, a redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque a Corte estadual reconheceu expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que consoante se depreende do relato das vítimas (fls. 17/18 e fl. 53), da r. sentença condenatória (fls. 21/22) e do v. acórdão (fl. 28), no intuito de assegurar a impunidade do roubo praticado, o paciente passou, por reiteradas vezes durante a fuga, a alvejar as autoridades policiais que estavam em sua perseguição com projeteis de arma de fogo (e-STJ, fl. 145), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ele potencializou o risco de ceifar a vida das vítimas ao efetuar múltiplos disparos contra as viaturas policiais, não consumando o intento homicida por erro na sua execução (eSTJ, fl. 146). 



    Nesse contexto, asseverei que rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.”  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente